Tribunal: STF
Processo: RE 92283
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-03-19
Data de publicação: 1980-03-19

Ementa:
Adicional de insalubridade. Os efeitos pecuniários decorrentes do reconhecimento judicial do direito ao adicional se dão a contar do ajuizamento da reclamação (Dec-lei 389/68, art. 3º). Inexistência de direito adquirido à vantagem em período anterior. R E conhecido e provido.